Tribunal: TJPA
Processo: 0062947-81.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062947-81.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: TOPNORTE SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AO MUNICÍPIO. CONTRATO VERBAL. IRRELEVÂNCIA. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA.

Mesmo que se admita como nulo o contrato verbal de prestação de serviços entre as partes, o Poder Público tem o dever de indenizar o contratado, desde que este demonstre nos autos, mediante prova inequívoca, acerca de sua existência e da efetiva prestação do serviço.

Nestes termos, constitui direito do contratado o recebimento das verbas remuneratórias relativas aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem justa causa.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em desfavor de TOPNORTE SERVICOS LTDA - ME
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por Topnorte Serviços, julgou parcialmente procedente o pedido.

A demanda iniciou-se com ação indenizatória por parte da empresa Topnorte aduzindo que firmou contrato verbal com o Município de Parauapebas para realizar Levantamento Topográfico de diversas áreas da cidade.

Afirma que não conseguiu receber pelos serviços prestados, apesar de ter cumprido a sua obrigação contratual, conforme notas de entrega do serviço e as planilhas de prestação do serviço.

Em contestação, a Municipalidade afirmou que não houve a comprovação da realização do serviço pela empresa em questão.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 10770970), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a pagar ao autor os valores devidos, a serem objeto de liquidação posterior, devidamente acrescido de juros e correção monetária, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e juros de mora de 0.5 % ao mês a contar do ajuizamento da ação, abatido o valor do ISSQN devido. IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com os termos da sentença, o Município de Parauapebas interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10770985), requerendo a reforma do julgado, aduzindo a ausência de processo licitatório e provas insuficientes para comprovar o débito, além disso, destacou que para que a Administração Pública realize uma despesa, é necessário a nota de empenho.

O apelado devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID Num. 9351545), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (ID Num. 10012879). Após ter recebido o recurso apenas no seu efeito devolutivo, encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 12ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme ID Num. 10083088.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cuida-se de apelação visando a reforma do julgado que condenou o Município de Parauapebas a pagar pelos serviços topográficos realizados pela empresa TOPNORTE.

Aduziu a Municipalidade que a sentença merece reforma, tendo em vista que não houve processo licitatório anterior a contratação, nem nota de empenho necessária para o pagamento do serviço.

De acordo com a Lei da Licitação, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal realizado com a Administração Pública, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a R$ 4.000,00 (artigo 60, parágrafo único).

Em prestígio aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem justa causa, aludida norma legal expressamente prevê que a nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados (parágrafo único do artigo 59).

Sendo assim, mesmo que se admita como nulo o contrato verbal de prestação de serviços entre as partes, o Poder Público tem o dever de indenizar o contratado, desde que este demonstre nos autos, mediante prova inequívoca, acerca de sua existência e da efetiva prestação do serviço.

De acordo com os documentos juntados pela empresa apelada, comprovou-se a efetiva prestação dos serviços através das notas assinadas pelo servidor JOSÉ MARIA RODRIGUES (ID Num. 10770916 - Pág. 8 e 9; a Num. 10770917 - Pág. 1 a 6; Num. 10770918 - Pág. 1 a 7; Num. 10770919 - Pág. 1 a 5), bem como ouvido em audiência( ID Num. 10770936 - Pág. 9 e 10), o referido afirma que fiscalizara tal serviço prestado.

Portanto, observo que restou demonstrada a relação jurídica firmada entre as partes, assim como a efetiva prestação dos serviços profissionais por parte da empesa apelada, aliado ao fato de o apelante não fazer a prova do seu pagamento.

O débito reclamado na peça vestibular é fato que se encontra no âmbito da desconstituição do direito da apelada e cuja prova competia ao apelante (artigo 373, II, CPC).

Isso porque não pode o devedor (apelante), na ação de cobrança, exigir do credor (apelada) prova do respectivo pagamento, ou seja, que faça prova de fato negativo, pois ao devedor incumbe o ônus de fazer prova de fato positivo, ou seja, de ter efetuado o pagamento. Aqui, o ônus da prova do pagamento é do devedor.

As decisões judiciais não podem fundar-se em apreciação subjetiva, devendo-se decidir somente com base nos elementos probatórios contidos nos autos, não se contentando com meros indícios e, no caso, a prova (ou a ausência dela) favorece a apelada.

Nesse sentido:

"REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS - MEMORIAIS DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO - IRRELEVÂNCIA - SERVIÇOS EXECUTADOS - DEVER DE PAGAMENTO. - No contrato administrativo firmado entre a Administração Pública e o particular, cabe ao contratado comprovar a prestação do serviço respectivo, surgindo a partir de então o dever de pagar. - Comprovada a efetiva prestação do serviço pelo particular, a Administração e responsável pelo pagamento correspondente. - A falta de liquidação do empenho pelo Município, quando comprovados a prestação de serviços e o fornecimento de produtos, não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento daquilo que usufruiu, sob pena de locupletamento sem causa."(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária n. 1.0000.20.490384-3/001, Relator (a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2021, publicação da sumula em 26/03/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - PAGAMENTO DEVIDO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. I - Devida a condenação do Município ao pagamento de valores decorrentes da prestação de serviços por particular, em observância à vedação ao enriquecimento ilícito. II - (...)."(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.19.125795-5/001, Relator (a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2020, publicação da sumula em 22/10/2020)

Diante desse quadro, deve o apelante suportar o compromisso assumido e cumprir com a sua obrigação.

Forçoso concluir pelo direito do contratado ao recebimento das verbas remuneratórias relativas aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem justa causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023